Tribunal: TJBA
Processo: 0002045-34.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002045-34.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: RAIMUNDA DE JESUS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VÍNCULO COMPROVADO. INADIMPLEMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE RECAI SOBRE O MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONDENAÇÃO LIMITADA A PARCELAS DENTRO DO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Restando comprovado nos autos o vínculo jurídico da autora como servidora pública municipal concursada, e demonstrado o inadimplemento das verbas salariais pleiteadas, cabia ao Município, na qualidade de devedor, comprovar a quitação das parcelas discutidas, ônus do qual não se desincumbiu.

2 - A sentença limitou a condenação às verbas referentes ao período abrangido pelo quinquênio anterior ao ajuizamento, inexistindo condenação por parcelas prescritas.

3 - Diante da correção da fundamentação adotada, impõe-se a manutenção integral da sentença.

4 - Recurso improvido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0002045-34.2009.8.05.0264
tendo como apelante MUNICÍPIO DE GONGOGI e apelado RAIMUNDA DE JESUS CERQUEIRA

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.